Tribunal: TJSP
Processo: 3000552-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença.honorários advocatícios. Tema 1.190/STJ. Agravo de instrumento DESprovido.
Cumprimento de sentença instaurado em 2016. Ausência de impugnação. Decisão que condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Razões de Decidir. Precatórios e RPV detêm a mesma base fática, conforme entendimento do C. STJ no julgamento do Tema 1190.Em

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença.honorários advocatícios. Tema 1.190/STJ. Agravo de instrumento DESprovido.
Cumprimento de sentença instaurado em 2016. Ausência de impugnação. Decisão que condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Razões de Decidir. Precatórios e RPV detêm a mesma base fática, conforme entendimento do C. STJ no julgamento do Tema 1190.Em vista da mudança de entendimento, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (DJe 01/07/2024). O cumprimento de sentença iniciou em 2016,portanto, são devidos honorários advocatícios.

Dispositivo. Agravo de instrumento desprovido.